Tribunal: TJMT
Processo: 1009959-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009959-29.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 112.271.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 109.235.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM INDIVISÍVEL – CONDOMÍNIO ESTABELECIDO POR HERANÇA – FEITO AUTÔNOMO – NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
.

A ação autônoma, em que se pretende a alienação judicial de coisa comum indivisível, previsto no art. 1.117, do Código de Processo Civil, ainda que tramite sob o rito do procedimento especial de jurisdição voluntária, é de cunho eminentemente patrimonial, não restando qualquer resquício de matéria afeta ao Juízo Especializado de Família e Sucessões. Precedentes.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1009959-29.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
contra o
Juízo da 1a Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente à Ação de Alienação de Coisa Comum no. 1030838-85.2021.8.11.0002, proposta por José dos Santos Barbosa, em face de Josué dos Santos Barbosa, na qual a parte autora inicialmente requer seja deferida a alienação do imóvel e seu consequente leilão judicial e após sua realização, mediante os descontos respectivos, seja deferido a porção de 50% do seu quinhão.

Compulsando os autos, observa-se que a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande –
Dra. Ester Belém Nunes

– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender basicamente que, no caso, a competência é da Vara Especializada, nos termos da Resolução no. 11/2017/TP (Id 129247678).

Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca –
Dr. José Antônio Bezerra Filho
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“Trata-se de pedido de alienação de coisa comum, cuja matéria não é afeta à Vara Especializada de Família e Sucessões, não versando acerca de questões atinentes às matérias processadas e julgadas por essa vara especializada, subvertendo, assim, a sistemática de especialização destes Juízos”
(sic – Id 129247677).

Despacho inicial proferido em 1o/08/2022 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 137554155).

Diante da ausência das informações requisitadas ao Juízo suscitado (certidão de Id 142653695), os autos foram encaminhados à d. Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer de lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, deixou de opinar por não vislumbrar interesse público (Id 142877193).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande contra o Juízo da 1a Vara Cível da mesma Comarca, o qual busca a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre qual é o juízo competente para processar e julgar a Ação de Alienação de Coisa Comum no. 1030838-85.2021.8.11.0002, proposta por José dos Santos Barbosa em face de Josué dos Santos Barbosa.

Convém registrar que a referida ação tem por objeto principal a autorização judicial para a realização da alienação do imóvel matriculado sob no. 10.875, livro no. 2-AK, Folha 026, Ficha no. 01, do 1o Cartório de Imóveis de Cuiabá-MT, e seu consequente leilão judicial, e após sua realização, mediante os descontos respectivos, seja deferido a porção de 50% do quinhão pertencente ao autor, sob a alegação de ser coproprietário do bem, adquirido através de herança em vida (Id 129247679).

Pois bem. Da detida análise dos documentos eletrônicos, a meu sentir, a razão no presente caso está com o ilustre colega suscitante, pois, conforme acima mensurado, o feito original não se trata de fase processual de cumprimento de sentença de partilha de bens, mas de
ação autônoma
, sendo procedimento especial de jurisdição voluntária
[1]
denominado de ‘Alienação Judicial de Coisa Comum Indivisível’, previsto no art. 1.117, do Código de Processo Civil, que aduz:

“Art. 1.117. Também serão alienados em leilão, procedendo-se como nos artigos antecedentes:

(...)

II - a
coisa comum indivisível
ou que, pela divisão, se tornar imprópria ao seu destino, verificada previamente a existência de desacordo quanto à adjudicação a um dos condôminos;”

Referida adjudicação é aquela tratada no art. 1.322, da Codificação Civil Brasileira,
verbis
:

“Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.”

Ora, no caso concreto, a alienação judicial de bem indivisível – ainda que o condomínio tivesse sido reconhecido em sentença proferida em ação de divórcio e/ou partilha (o que não é o caso em análise) – é de cunho
eminentemente patrimonial
, pois a discussão da demanda diz respeito exclusivamente ao direito real que cada condômino possui, não restando qualquer resquício de matéria afeta ao Juízo Especializado de Família e Sucessões.

E a jurisprudência consolidada deste Sodalício é no sentido de que a extinção do condomínio por meio da alienação de bem comum, ainda que tenha sido estabelecido no juízo de família e sucessões, por ocasião da partilha de bens, é matéria atinente à competência material das Varas Cíveis de Feitos Gerais. Confira-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO

– IMÓVEL PARTILHADO EM PROCESSO DE JUDICIAL – INSTITUÇÃO DE CONDOMÍNIO PELA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA – AÇÃO AUTÔNOMA
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.
Ainda que o condomínio tenha sido instituído em razão de partilha pela Vara de Família e Sucessões, a competência para processar e julgar a ação de alienação de coisa comum é da Vara Cível
.”
(N.U 1000482-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM COMUM

– IMÓVEL PARTILHADO EM PROCESSO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – INSTITUÇÃO DE CONDOMÍNIO PELA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA – AÇÃO AUTÔNOMA
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

Ainda que o condomínio tenha sido instituído em razão de partilha pela Vara de Família e Sucessões, a competência para processar e julgar a ação de alienação de coisa comum é da Vara Cível
.”
(N.U 0014950-35.2013.8.11.0015, DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM COMUM

– IMÓVEL PARTILHADO NO PROCESSO DE ARROLAMENTO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PELA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA –

AÇÃO AUTÔNOMA
– CONFLITO PROCEDENTE.

Ainda que o condomínio tenha sido instituído em razão de partilha pela Vara de Família e Sucessões, a competência para processar e julgar a ação de alienação de coisa comum é da Vara Cível.

Matéria estranha à competência privativa das Varas de Família
.”
(N.U 0115310-86.2014.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015)

Corroborando com o entendimento ora apresentado, a jurisprudência dos tribunais pátrios trilha no mesmo caminho:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE COISA COMUM – BEM IMÓVEL INVENTARIADO – PARTILHA HOMOLOGADA – JUÍZO ESPECIALIZADO DAS SUCESSÕES – JURISDIÇÃO – EXAURIMENTO – CAUSA CÍVEL – COMPETÊNCIA – JUÍZO CÍVEL
– LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

Compete ao juízo da Vara Cível processar e julgar ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial relativa a bem imóvel inventariado, objeto de partilha homologada por sentença.
Inteligência dos artigos 55, I, b, e 56, da Lei Complementar estadual n. 59/2001.”
(TJMG. Conflito de Competência n. 1.0000.11.046023-5/000, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2012, publicação da sumula em 10/08/2012)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CONDOMÍNIO. VARA CÍVEL COMUM. Tratando-se de ação de alienação de coisa comum que visa à extinção de condomínio, a competência para processar e julgar o feito é da Vara Cível Comum, não importando o fato de que o condomínio que se busca extinguir seja oriundo de partilha de bens em ação de separação judicial. Discussão sobre indivisibilidade do bem e inconveniência da manutenção da co-propriedade que foge à competência da Vara de Família.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Conflito de Competência No 70041109737, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/02/2011)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARTES SEPARADAS JUDICIALMENTE. ACORDO HOMOLOGADO.
CONDIÇÃO DO BEM QUE PASSOU DE COMUNHÃO PARA CONDOMÍNIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 32, INCISO VI, DA LEI COMPLR ESTADUAL No 165/99.
VARA CÍVEL COMPETENTE PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA.
Ainda que o condomínio tenha sido instituído em razão de partilha, a competência para processar e julgar a ação de alienação de coisa comum é da Vara Cível. Ação em que se discute a possibilidade de extinção de condomínio, na forma do art. 1.322 do CCB/2002. Matéria estranha à competência privativa das Varas de Família.
Precedentes. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE DE PLANO. (TJRS. Conflito de Competência No 70024091712, Relator Desembargador Pedro Celso Dal Pra, j. em 29.04.2008). (destaquei). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO APÓS A SEPARAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. RECONHECE-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL QUE, EM VERDADE, ENCERRA A PRETENSÃO DE EXTINGUIR O CONDOMÍNIO CONSTITUÍDO, NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, CONJUGADA COM A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM CASOS TAIS PARA O JUÍZO DE FAMÍLIA, DENTRE AS HIPÓTESES ESPECIFICADAS NO ART. 27 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES. 2. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. (TJDF. Conflito de Competência No 0012601-57.2009.807.0000, Relator Desembargador Cruz Macedo, j. em 22.02.2010).”
(TJ-RN - Conflito Negativo de Competência: 87371 RN 2010.008737-1, Relator: Des. João Rebouças, Data de Julgamento: 24/11/2010, Tribunal Pleno)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca
de Várzea Grande/MT
, para processar e julgar a
Ação de Alienação de Coisa Comum no. 1030838-85.2021.8.11.0002
.

É como voto.

[1]
Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

V - alienação de quinhão em coisa comum;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022